Tribunal: TJDFT
Processo: 0755954-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES E À DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor JEAN CARLOS SANTOS FERREIRA, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, no pressuposto de que o deslinde da causa está atrelado à realização de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a resolução da controvérsia depende da realização de prova pericial, situação que afasta a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (ii) saber se o autor tem direito à indenização dos lucros cessantes e à restituição do valor pago pelos juros de obra; e (iii) saber se ocorreu fortuito externo, causa de afastamento da responsabilidade das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013). Preliminar rejeitada.
5. Incompetência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1945952, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.11.2024. Preliminar rejeitada.
6. Afastada a necessidade de prova pericial, a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída e, considerando que a causa está madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito da pretensão.
7. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
8. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
9. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 67576179), qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando a previsão de 25/08/2023 e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, porquanto estabelecidos posteriormente, na ocasião do contrato de compra e venda (ID 67576180), e diferentes do pacto inicial. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
10. É fato inconteste que o imóvel foi entregue em 31/05/2024 (ID 67576183), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período. E é presumido o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Nesse contexto, considerado o valor de aquisição do imóvel (Cláusula B.4 do contrato de compra e venda, ID 67576180 – Pág. 3) e o lapso temporal transcorrido até a entrega das chaves (28/06/2022 a 31/05/2024), impõe-se reconhecer que o autor/recorrente tem direito à indenização por lucros cessantes, no valor de R$14.656,98 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), assim como ao reembolso do valor pago pelos juros de obra, no montante de R$10.918,48 (dez mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) (ID 67576184).
12. Outrossim, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que é decorrente do risco da atividade exercida e não rompe o nexo de causalidade e tampouco afasta a responsabilidade das rés. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença desconstituída para julgar procedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e restituição de valores pagos a título de juros de obra, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: a) indenizarem os lucros cessantes, no valor de R$14.656,98 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), a ser acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação; e b) restituírem o montante pago a título de juros de obra, no valor de R$10.918,48 (dez mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), a ser acrescido de atualização monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação.
14. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9099/1995, art. 38, parágrafo único; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013; TJDFT, Acórdão 1945952, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.11.2024; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.